Tribunal: TJPA
Processo: 0815903-07.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815903-07.2021.8.14.0401

APELANTE: CRISTOFER BLANCO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONCURSO DE AGENTES. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento pessoal do réu em situação de flagrante observou as garantias legais; (ii) avaliar se os elementos probatórios autorizam a absolvição por insuficiência de provas; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena-base e exclusão da majorante do concurso de agentes; (iv) analisar a adequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de reconhecimento pessoal de acordo com as formalidades do art. 226 do CPP é desnecessário quando o réu é preso em flagrante e encontrado com os bens roubados, pois a situação confere certeza quanto à autoria, afastando o risco de erro identificativo.

4. A palavra da vítima, especialmente quando coerente, firme e confirmada por provas testemunhais e pela apreensão dos bens subtraídos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A majorante do concurso de agentes é válida mesmo sem identificação do comparsa, bastando que o conjunto probatório comprove a atuação conjunta de duas ou mais pessoas.

6. É inadmissível o pedido de redução genérica da pena, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

7. Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante da quantidade de pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão em flagrante do réu em posse dos bens subtraídos torna desnecessária a realização de reconhecimento pessoal em estrita observância ao art. 226 do CPP. 2. A palavra da vítima, quando corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais. 3. A incidência da majorante do concurso de agentes independe da identificação de todos os coautores. 4. Pedidos genéricos de redução de pena sem fundamentação específica não devem ser conhecidos em apelação criminal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 386, VII, e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020; TJSC, Apelação Criminal 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 21.05.2020; TJCE, Apelação Criminal 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 25.05.2022; TJMT, Apelação Criminal 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cristofer Blanco Monteiro apela de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP (ID 19702087).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, VII do CPP, sustentando, no ponto, que seu reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a exclusão da majorante emprego de arma de fogo, bem como o abrandamento do regime prisional (ID 19702103).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 19702107), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 22002452).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado por subtrair 1 aparelho celular da marca LG 7 TINQ e 1 aliança, mediante concurso de agentes e simulação de porte de arma de fogo, conforme demonstra o auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 19701884, pág. 27) e o termo de entrega (ID 19701884, pág. 29) da
res furtiva
, elementos que comprovam a
materialidade
delitiva.

A
autoria
restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Elaine Cristina Portal da Silva, a qual relatou o seguinte na fase inquisitorial:

QUE; a declarante informou que na data de hoje, dia 15.10.2021 por volta das 17:30 horas, estava dentro de sua loja " BELA KIDS" localizada na Rua São Domingos nº 0401 bairro da Terra Firme, ocasião em que dois assaltantes invadiram o seu estabelecimento comercial, sendo um destes fez menção de que portava alguma arma por debaixo da camisa, os quais foram logo anunciando ao assalto, falando o seguinte: "É UM ASSALTO, PASSA TUDO" textuais; QUE os meliantes aproveitaram a oportunidade que a declarante estava só em sua loja; QUE em ato contínuo os meliantes subtraíram da declarante o seu APARELHO CELULAR DA MARCA LG 7 TINQ e ainda sua ALIANÇA e seu cordão de ouro: QUE em seguida os dois meliantes subiram em uma bicicleta e fugiram dali de sua loja: QUE populares teriam visto a ação dos meliantes e mais adiante o indiciado que soube chamar-se por CRISTOFER BLANCO MONTEIRO, INFOPEN N0222849 paraense, natural de Belém, nascido aos 18.03.2000 (com 21 anos), filho de JOSILENE DOS REIS BLANCO e IVANILDO LOPES MONTEIRO, o qual foi agarrado por populares que chegaram a espancar o acusado; QUE o outro acusado conseguiu fugir para local ignorado; QUE com o indiciado foi encontrado o aparelho celular e a aliança da declarante e somente o seu cordão não foi encontrado; QUE o indiciado usava tornozeleira; QUE após a prisão e recuperação de seus objetos, alguém acionou a Policia Militar que compareceu no local e fez a prisão do indiciado e posteriormente vieram para esta Unidade Policial para as providências legais (ID 19701884, pág. 15
).

A vítima confirmou a dinâmica fática em sede judicial (ID 19702079), sendo certo que o relato foi corroborado pelo depoimento dos policiais que flagrantearam o recorrente, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

Em juízo também foram ouvidas as testemunhas BRUNO RAFAEL TEIXEIRA DE HOLANDA, AURÉLIO MENDONÇA TAVARES, e FRANCK RODRIGUES BRÍCIO, todos policiais militares que declararam que estavam fazendo rondas pelas imediações da Terra Firme quando foram acionados por populares, e conseguiram avistar o acusado e fazer sua abordagem, tendo sido encontrado com ele a aliança da vítima e o celular furtado, mas não foi encontrada arma em sua posse. Que o réu foi encaminhado à Delegacia assim que a vítima o reconheceu e confirmou a propriedade dos bens furtados. (ID 19702087 - Pág. 2).

Nesse contexto, prevalece o entendimento segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), aspecto que afasta a tese de insuficiência probatória (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017).

De mais a mais, saliento que a observância estrita ao procedimento previsto no art. 226 do CPP não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023), de modo que, nesse caso, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da basilar no mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Sob outro ângulo, clarifico que descabe cogitar a
exclusão da majorante do concurso de pessoas,
visto que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC n. 556.720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2020), hipótese retratada nos autos, consoante se extrai do relato seguro da vítima.

Por derradeiro, inalterada a reprimenda, mantenho o regime prisional semiaberto, tal como fixado na sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço

parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025